Tribunal: STF
Processo: HC 243161
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Retificação de guia de execução. Pedido de liminar. Indeferimento. Solicitação de informações. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alisson Gilmar Abedala de Senna contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 762271/RS (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega que o Tribunal local reformou a decisão proferida pelo juiz de direito para restabelecer o caráter hediondo do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numerac¸ão raspada (art. 16, § 1º, da Lei 10.826/2003). Sustenta que a partir da publicação da Lei 13.964/2019, o delito em comento não mais ostenta caráter hediondo. Requer, em medida liminar e no mérito, a retificação da guia de execução penal, para restabelecer a decisão do juízo da execução penal, afastar o caráter hediondo do delito e alterar a fração para concessão dos benefícios para 1/6. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Concluiu o Tribunal de origem que "nos casos em que as disposições previstas no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, e no seu §1º e incisos, referem-se apenas a artefatos de uso restrito, não se está mais diante de aplicação da Lei nº 8.072/90, que somente faz menção à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido; ou seja, o delito não é mais considerado hediondo". 



    2. Ademais, considerou que o agravante foi condenado por outros crimes, dentre eles o de tráfico de drogas, sendo considerado pelas instâncias ordinárias como crime equiparado a hediondo, a saber: "Contudo, cabe ressaltar que o réu não é primário, já tendo sido condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) na ação penal nº 0028156- 04.2013.8.21.0027. Sendo assim, considerando pacífico o entendimento que o delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 é equiparado a hediondo e afastada a hediondez do delito do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº10.826/2003 deverá ser alterada a fração de 1/6 imposta pelo magistrado a quo." 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (agravo em execução penal nº 5178347-28.2021.8.21.7000/RS) e ao Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria/RS (processo 0006793-87.2015.8.21.0027) sobre a atual situação processual do paciente, devendo encaminhar as cópias que reputar pertinentes ou a chave do processo.



    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator